Tribunal: TJES
Processo: 5004281-38.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004281-38.2021.8.08.0014
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: GILDETE GAMA PULCHERI
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004281-38.2021.8.08.0014.

A
PELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A
PELA
DOS
: MUNICÍPIO DE
COLATINA E GILDETE GAMA PULCHER
(REPRESENTADA POR SEU CURADOR JAIRIS PULCHERI).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR.
HOME CARE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível e remessa necessária em ação de obrigação de fazer ajuizada por Gildete Gama Pulcher, representada por seu curador, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Colatina, com pedido de fornecimento contínuo de tratamento de home care. A sentença julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos ao fornecimento do tratamento domiciliar e ao pagamento de honorários advocatícios. O Estado do Espírito Santo recorre, sustentando que o serviço deve ser atribuído exclusivamente ao Município de Colatina, por se tratar de atendimento a paciente localizado em seu território.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Espírito Santo pode ser excluído da condenação ao fornecimento de tratamento de home care, sob o argumento de que a competência para a prestação do serviço seria exclusiva do Município de Colatina, no âmbito da repartição de atribuições do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas prestacionais em saúde, de modo que a parte autora pode exigir o cumprimento da obrigação de qualquer deles, isoladamente ou em conjunto.

4. A identificação do ente responsável segundo os critérios de descentralização e hierarquização do SUS diz respeito ao cumprimento da sentença e ao ressarcimento entre os entes públicos, sem afastar a solidariedade da obrigação perante o jurisdicionado.

5. O tratamento prescrito à autora, consistente em equipe multidisciplinar em regime de home care por 24 horas, com técnicos de enfermagem, visitas médicas e de enfermagem, fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição, não se enquadra como atenção básica de baixa complexidade.

6. A multiplicidade e a intensidade dos cuidados indicam tratamento de média e alta complexidade, cuja responsabilidade primária, na estrutura hierarquizada do SUS, recai sobre o Estado, nos termos do art. 17, IX, da Lei nº 8.080/90.

7. A pactuação noticiada nos autos, pela qual o Município assumiu parte dos serviços e o Estado os demais, evidencia a necessidade de atuação conjunta dos entes públicos e confirma a adequação da condenação solidária.

8. A manutenção integral da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, inclusive home care, no âmbito do SUS.

2. A repartição administrativa de atribuições entre os entes públicos não afasta a legitimidade passiva nem a responsabilidade solidária perante o paciente.

3. O tratamento domiciliar contínuo com equipe multidisciplinar e assistência permanente caracteriza prestação de média e alta complexidade.

4. A cooperação administrativa entre Estado e Município reforça, e não exclui, o dever conjunto de assegurar a integralidade do atendimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 5004281-38.2021.8.08.0014.

A
PELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A
PELA
DOS
: MUNICÍPIO DE
COLATINA E GILDETE GAMA PULCHER
(REPRESENTADA POR SEU CURADOR JAIRIS PULCHERI).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O

Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença id 14384976, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 14384999, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Gildete Gama Pulcher (representada por seu curador Jairis Pulcheri), contra ele e o Município de Colatina que julgou “PROCEDENTE o pedido, condenando o MUNICÍPIO DE COLATINA e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fornecerem à Sra. GILDETE GAMA PULCHERI, tratamento contínuo de ‘HOME CARE’ para os enfermos que a acomete, bem como, para condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, a ser destinado/revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual”.

Nas razões apresentadas no id 14384988, sutentou o apelante sustentou, em síntese, que “não tem detêm atribuição nem conta com estrutura física/de pessoal apta a atender as necessidades de pacientes localizados nas circunscrições dos territórios dos 78 (setenta e oito). Por estar mais próximo ao paciente, esse serviço cabe à municipalidade local. Logo, o estado não deve ser condenado nesse pedido, mas somente o município, que já integra a lide”.

Requereu que “seja provido o recurso de apelação para, reformando a r. Sentença, que seja destinado ao Município a competência para o pleiteado”.

Contrarrazões do Município de Colatina no id 14384992 e da autora no id 14384997.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (17093606).

O cerne do recurso consiste na alegação de competir exclusivamente ao Município de Colatina o encargo de fornecer o tratamento em regime home care, com base na repartição de atribuições dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, tal argumentação não se sustenta diante do ordenamento jurídico e das particularidades do caso concreto.

Em consonância com o entendimento do excelso STF no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema vinculante 793), os entes da federação possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais em saúde. Desta forma, tanto o Estado do Espírito Santo quanto o Município de Colatina devem ser compelidos a fornecer o tratamento requerido, sendo irrelevante a discussão sobre a alocação interna de recursos.

Quanto à matéria, assim decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. AUSÊNCIA DO FÁRMACO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público estadual, no qual foi deferido o pedido para determinar aos réus o fornecimento à criança enferma dos medicamentos Aripiprazol 10mg, Neuleptil (Periciazina) 1% e Haldol (haloperidoj. ) 2mg/ml para tratamento de “Transtornos Hipercinéticos” e "Síndrome de Asperger", registrados na Anvisa, contudo não incluídos nas políticas públicas de saúde - Tema 793 do STF. 2. O STJ firmou o entendimento de que as ações relativas à assistência à saúde pelo Sistema Único de Saúde (fornecimento de medicamentos) podem ser propostas contra qualquer dos entes federativos, sendo todos legitimados passivos para responderem a elas, individualmente ou em conjunto, salvo nas hipóteses de medicamentos ainda não aprovados pela Anvisa, em que a União terá que obrigatoriamente integrar a lide, como litisconsórcio passivo necessário, o que não é o caso dos autos. 3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt-REsp 2.024.272, Proc. 2022/0277824-6, MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, data da publicação no DJE: 17-02-2023)

No caso em análise, a apelada Gildete Gama Pulcheri apresenta um quadro clínico complexo, com múltiplas comorbidades decorrentes de AVCI, necessitando de uma equipe multidisciplinar em regime de
home care
24 horas por dia. O conjunto de serviços prescritos, que inclui técnicos de enfermagem 24h, visitas médicas e de enfermagem, fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição, não se enquadra na definição de atenção básica de baixa complexidade, preponderantemente atribuída aos Municípios. Pelo contrário, a diversidade e a intensidade dos cuidados indicam um tratamento de média e alta complexidade, cuja responsabilidade primária, dentro da estrutura hierarquizada do SUS, recai sobre o Estado, conforme o artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90.

Ademais, os próprios entes públicos, em manifestações nos autos, noticiaram a pactuação para o cumprimento da liminar, na qual o Município de Colatina assumiu o fornecimento dos serviços de médico mensal e enfermeiro semanal, enquanto o Estado do Espírito Santo ficou responsável pelos demais serviços (fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e suporte nutricional) (id 14384903). Este acordo de cooperação demonstra o reconhecimento da necessidade de atuação conjunta e corrobora a adequação da condenação solidária, que reflete a realidade da integralidade do atendimento à saúde.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a respeitável sentença, inclusive em sede de remessa necessária.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)